Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FILIAL. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE FILIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0720737-26.2024.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da parte exequente para penhora de bens e ativos financeiros em nome da suposta matriz da executada, sob o fundamento de necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas.
2. O agravante informou que a agravada foi condenada ao pagamento de quantia atualizada no valor de R$ 18.279,30. Alegou que não houve pagamento voluntário e que a consulta SISBAJUD apresentou ausência de relacionamento com qualquer instituição financeira. Argumentou que a empresa atua no ramo de leilões, que possui volumosa movimentação financeira e que alterou seu nome fantasia recentemente. Discorreu que a suposta matriz se identifica publicamente com o nome fantasia similar ao da agravada, bem como que possui filial no endereço de citação da executada. Destacou que a suposta matriz é responsável por toda gestão financeira do negócio. Defendeu que matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas e que ambas devem responder pela dívida. Requer provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, deferindo penhora de bens e ativos financeiros em nome da suposta matriz da executa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70766010). Não foram apresentadas contrarrazões.
4.Nos termos do art. 75, § 1o e art. 969, parágrafo único do CC, matriz e filiais constituem a mesma pessoa jurídica, sendo as filiais estabelecimentos secundários da empresa, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem ter domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ. Logo, a penhora de penhora de bens de suposta matriz da executada dispensa a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. No caso, o agravante não comprovou que a pessoa jurídica por ele informada é a matriz da executada. O fato de a empresa apresentar nome fantasia similar ao da agravada e possuir filial no endereço de citação da executada, por si só, não comprova que a pessoa jurídica informada é matriz da agravada e responsável por toda gestão financeira do negócio. As empresas possuem sócios, nomes empresariais e CNPJ totalmente diferentes, não restando evidenciado nos autos a existência de relação matriz – filial (IDs 70766019 e 70766020).
6. Assim, ante a inexistência de comprovação de relação matriz – filial, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mantida a decisão recorrida.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.